Tribunal: TJPA
Processo: 0855800-56.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855800-56.2018.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA, ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL, COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ - COSANPA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE

ÁGUA E ESGOTO. DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADES DE LEITURA POR PARTE DO

CONSUMIDOR. PRIVACIDADE DAS CONTAS EM CONDOMÍNIOS. VALOR DA

CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PADRÕES ESTIPULADOS.

MANUTENÇÃO DO JULGADO.

A
ADECAMBRASIL ajuizou Ação Civil Pública relatando a inadequação do papel de cobrança emitido

pela COSANPA, em razão de letras ilegíveis e não garantir a privacidade do consumidor.

Diante das provas carreadas nos autos, comprova-se a ocorrência do dano, o ato comissivo/omissivo

da COSANPA e o nexo de causalidade.

Assim devida condenação em dano moral, mostrando-se justo o valor arbitrado.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO

RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
e
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL respectivamente
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e Tutelas Coletivas que decidiu da seguinte forma:

“Consoante os fundamentos antecedentes, julgo parcialmente procedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC. Como consectário, condeno a ré em obrigação de fazer e defiro a tutela de urgência reclamada (art. 300 do CPC), consistente em:

a) Modificar, em até 90 dias, a apresentação visual de suas faturas de consumo, de modo que as informações nela contidas sejam impressas em fonte tamanho 12, no mínimo;

b) Providenciar, no mesmo prazo, a entrega lacrada das faturas, especialmente quando não forem entregues diretamente aos titulares da unidade de consumo;

c) Para o caso de incumprimento, estipulo multa de R$5.000,00/dia (§1º do art. 536 do CPC), por agora, limitada a R$100.000,00. Condeno a ré a pagar indenização por danos morais coletivos, fixando o valor, por estimativa, em R$100.000,00, consoante as razões já assinaladas.

O valor será revertido ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 23/94.

Custas e honorários advocatícios pela demandada. A verba de honorários será de 15% sobre o valor da condenação, na forma do §2º, do art. 85 do CPC.”

A petição inicial narra que a COSANPA estaria emitindo as faturas de consumo de água tratada e esgotos com letra muito pequena, ilegível, dificultando a leitura do consumidor, além entregá-las a terceiros que não os consumidores destinatários.

Nesse contexto, afirma que deve ser garantida a clareza ao consumidor e resguardada a sua intimidade, consoante a Lei Federal n.º 13.543/2017 e a decisão do STJ, proferida no AREsp 1074382.

Além do mais, ponderou que tais condutas têm ocasionado danos à coletividade, passíveis de indenização a ser revertida ao Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos.

Após regular tramitação processual, sobreveio sentença (Id. 5834601), julgando parcialmente procedente a ação.

Inconformada, a COSANPA interpôs recurso de apelação (Id. 5834609), requerendo a reforma do julgado, alegando para tanto a ausência de pressupostos específicos para responsabilização ao dever de indenizar a coletividade por danos morais coletivo.

Aduz, ainda, que não tem obrigatoriedade de atender ao que disciplina a Lei n.º 13.543/2017.

A ADECAMBRASIL Apelou adesivamente (Id. 5834617), argumentando que o valor da indenização à título de danos morais deve ser majorado.

Contrarrazões aos recursos (Id. 5834619 e id. 5834624).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o breve relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los conjuntamente.

Os recursos consistem no pedido de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de condenação em danos morais coletivos, em razão da inadequação da apresentação das faturas de consumo de água e esgoto produzidas pela COSANPA.

A COSANPA tenta, em suas razões, aduzir que não se trata de dano coletivo, pois não estão presentes os pressupostos legais para tanto.

Por outro lado, a ADECAMBRASIL tenta majoração o valor da condenação estipulada pelo juízo sentenciante, aduzindo que a mesma está aquém do valor necessário.

Pois bem, primeiramente é importante analisar quanto à existência do dano moral coletivo contestado pela empresa pública.

Nessa temática, José Santos Carvalho Filho aduz que existem pressupostos necessários à responsabilização civil por danos aos usuários do serviço a saber: o fato administrativo, o dano e o nexo causal:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela

conduta estatal provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então,

fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.

Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos. O primeiro

deles é a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de

conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao

Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de

exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa

in eligendo) ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa in vigilando).

O segundo pressuposto é o dano. Já vimos que não há falar em responsabilidade civil sem

que a conduta haja provocado um dano. Não importa a natureza do dano: tanto é

indenizável o dano patrimonial como o dano moral. Logicamente, se o dito lesado não prova

que a conduta estatal lhe causou prejuízo, nenhuma reparação terá a postular.

O último pressuposto é o nexo causal (ou relação de causalidade) entre o fato

administrativo e o dano. Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o

prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou

a culpa. Se o dano decorre de fato que, de modo algum, pode ser imputado à

Administração, não se poderá imputar responsabilidade civil a esta; inexistindo o fato

administrativo, não haverá, por consequência, o nexo causal. Essa é a razão por que não

se pode responsabilizar o Estado por todos os danos sofridos pelos indivíduos,

principalmente quando decorrem de fato de terceiro ou de ação da própria vítima.”

No caso, importante analisar a presença de cada um dos pressupostos da responsabilização, de modo a fundamentar a condenação imposta pelo juízo sentenciante.

Considerando as circunstâncias apresentadas nos autos, entendo que está caracterizada a ocorrência do dano, o que atrai o dever da empresa pública que atraia o dever de indenizar.

Nota-se que a fatura apresentada aos consumidores traz sim prejuízos (DANO), seja pela letra diminuta, seja pela dificuldade de leitura, seja pela possibilidade de estranhos terem acesso.

Ademais, a conduta irregular releva-se quando a empresa estatal entrega as faturas em formato inadequado, dificultando a conferência da pelos consumidores, e fica inerte, sem providenciar uma melhora de leitura e a vedação das contas para garantir a privacidade dos seus clientes.

Por fim, o último requisito se manifesta no nexo entre a conduta omissiva da COSANPA e os danos experimentados pelos consumidores.

Dessa forma, como bem delineado pelo julgador, resta caracterizado o dano moral coletivo e o dever de indenizar da empresa pública:

“(...)

No caso presente, depreende-se da próprio exemplar de uma fatura de consumo, que foi

aditado ao processo pela ré (ID nº 9422207, fl. 173), que o documento não contempla uma

razoável noção “de caracteres legíveis, de modo a facilitar a sua compreensão pelo

consumidor”. Os campos relativos à qualidade da água, aos últimos consumos e à base de

cálculo, por exemplo, ostentam visibilidade de baixa qualidade.

Concretamente, o que mais sobressai no visual da fatura é o valor a pagar, o qual está

exposto em caracteres maiores e negritados, ou seja, é bem mais expressivo do que

qualquer outra informação, quando cotejado com o restante do documento. Em resumo:

sobressai apenas o que interessa à demandada.

Demais disso, a demandada ratificou a informação segundo a qual as faturas não são

“envelopadas”, ou seja, elas são entregues ao destinatário abertas ou semiabertas. A

demandada justificou essa prática alegando que as faturas são emitidas logo após a

aferição do consumo, na própria residência ou no local onde está instalado o hidrômetro.

Todavia, a motivação apresentada pela ré é sobejamente simplória. Primeiro porque, muito

raramente, a pessoa que figura como titular do consumo, ou seja, o devedor, será aquela

que receberá a fatura em mãos.

Essa é uma conclusão que, embora seja intuitiva, está fundada na óbvia constatação de

que muitas vezes os titulares do consumo são responsáveis, de algum modo, pelas

despesas do imóvel e, exatamente por isso, nem sempre estão presentes no momento em

que é efetuada a leitura do consumo; em consequência, nem sempre recebem a fatura em

mãos. Portanto, em grande parte das ocasiões (talvez na maior parte delas) a fatura é

entregue para pessoa diversa daquela que é a titular do consumo e a responsável pelo

pagamento da fatura.

Em segundo lugar, a suposição de que a fatura é entregue imediatamente ao responsável

pelo pagamento não se aplica aos imóveis nos quais subsistem coproprietários, como nas

áreas condominiais. Nesses locais, a regra é que as faturas sejam entregues aos

funcionários do condomínio, os quais, posteriormente, as entregam aos seus destinatários.

Assim, é evidente que, em relação à forma de entrega das faturas, remanesce vulnerável a

privacidade do consumidor. É razoável considerar que as informações referentes ao volume

de água que foi consumido e aos valores a pagar são, em tese, de interesse exclusivo da

pessoa responsável pelo pagamento - e de ninguém mais.

Uma vez constatado o cenário fático antecedente, ressoa inaceitável a tese defensiva

segundo a qual a autora apenas “perde tempo com um assunto de pouquíssima relevância”.

É certo que ninguém morrerá ou ficará doente por causa das incúrias da ré em relação aos

cuidados (ou à ausência de cuidados) com a confecção e a emissão das suas faturas de

consumo. Entretanto, disso não poderá resultar um desapego pela excelência dos serviços

públicos ou, dito com outras palavras, uma vera negligência na relação da concessionária

com o consumidor.

Importa ressaltar que, na relação contratual com a concessionária do serviço de água, o

consumidor não possui qualquer poder de influência na formatação das cláusulas

contratuais. Nessa relação, sobressai um contrato que é simplesmente aceito pelo

consumidor, sem debates, à semelhança dos contratos de adesão.

Ao adotar esse viés interpretativo, infere-se que a conduta da demandada merece reparos.

A ré deverá se ajustar à ideia de uma relação de consumo fundada na boa-fé e na

lealdade.”

Quanto ao pedido de majoração da condenação formulado pela ADECAMBRASIL, entendo

que falta fundamentos, pois, a associação não baseou o seu requerimento em nenhum

elemento concreto que o subsidiasse, isto é, apenas inferiu argumentos de que os valores são

baixos, mas não trouxe elementos concretos que comprovassem que os danos morais

deveriam ser elevados.

Avalio que o valor fixado atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade,

considerando
extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas,

a fim de se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem

que se torne fonte de enriquecimento ilícito.

Veja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E

CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. idi-font-weight: normal;">M&Eacute;RITO. FALHA NA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. DEFEITO QUE ATINGIU A POPULAÇÃO E O

FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE GURUPÁ. AUTOR QUE

SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE

SERVIÇO PÚBLICO. ART. 14 DO CDC E 37, § 6º DA CF/88. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO.

DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA NESTE

ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de

denunciação da lide. Não restou configurada nenhuma das hipóteses previstas no art. 70, III do CPC/73

(atualmente disciplinado no art. 125, II do CPC/15) para o deferimento do pedido de denunciação da lide.

Medida que, se atendida, somente ocasionaria tumulto e prejuízo para instrução processual. Registre-se

ainda, que não há impedimento para que, em ação regressiva, a Apelante comprove suas alegações e

obtenha a restituição de quem alega ser a real causadora do dano, como a propósito preleciona o art. 125, §

1º do CPC/15. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa. A

Recorrente apresentou o parecer técnico formulado por seu assistente técnico às fls. 1.154 dos autos

originários (Num. 2269953 - Pág. 5) o que foi levado em consideração pelo Juízo a quo antes da prolação da

sentença, logo inexiste o alegado cerceamento ao direito de defesa. Também não há demonstração do

efetivo prejuízo, inexistindo razões para a declaração de nulidade. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. A questão

em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação da Apelante ao pagamento de indenização

por danos morais coletivos em decorrência da falha na prestação do serviço de telefonia fixa, bem como na

obrigação de fazer consistente na reinstalação do posto de atendimento no Município de Gurupá. 4. A

atuação do Poder Judiciário em casos como o que ora se apresenta, não representa violação ao princípio da

separação dos poderes ou usurpação da competência atribuída à agência reguladora, uma vez que a

apreciação judicial ocorre para análise de eventual violação da legislação civil e do consumo, o que atende

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da CF/88. 5. Para caracterização do

dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, culposo ou doloso, do dano e do nexo de

causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil previstos nos artigos 186

e 927 do Código Civil. No caso, sendo aplicável a legislação consumerista, temos a hipótese de

responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC - que prescinde da comprovação de culpa, referida espécie de

responsabilidade, aplica-se ao caso em análise também pelo fato de a Apelante ser concessionária de

serviços públicos, atraindo a incidência do art. 37, § 6º da CF/88. 6. O Apelado se desincumbiu do ônus da

prova, pois instruiu a ação com representação de usuários do serviço, contas telefônicas, representação da

Câmara de Vereadores da cidade de Gurupá/PA, certidões judiciais atestando a impossibilidade de utilização

do serviço, atas de reunião e certidão da unidade policial, evidenciando que a falha no serviço de telefonia

atinge a população e o funcionamento de diversos órgãos públicos no Município de Gurupá. O laudo pericial

produzido no decorrer da instrução processual corrobora a existência de falha na prestação do serviço

mesmo após o ajuizamento da presente demanda. 7. A conduta da Apelante ocasionou dano moral coletivo,

uma vez que atingiu a população e órgãos públicos do Município, sendo cabível a reparação indenizatória à

coletividade que se viu privada da utilização do serviço essencial. 8. Não prospera a alegação da Recorrente

de responsabilidade exclusiva da concessionária de energia elétrica, uma vez que o laudo pericial aponta a

existência de falhas nos equipamentos da Apelante. 9. O valor da indenização por dano moral coletivo fixado

em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em decorrência da falha no serviço de telefonia se encontra dentro dos

parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como, a

extensão do dano ocasionado, devendo ser ressaltado em relação a este aspecto, que a conduta da Apelada

mostrou-se reiterada, atingindo toda a municipalidade, incluindo o funcionamento de órgãos públicos. 10.

Assiste razão à Recorrente acerca da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários

advocatícios de sucumbência, uma vez que a ação fora ajuizada pelo Ministério Público, sendo incabível a

condenação neste aspecto, em observância ao princípio da simetria, já que em regra, não há sucumbência a

ser atribuída ao órgão ministerial quando este é a parte vencida na demanda, salvo quando comprovada má-

fé (art. 18 da Lei 7.347/85). 11. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos,

relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes

da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso

de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 28ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

no período de 21 a 28 de setembro de 2020. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000084-33.2007.8.14.0020, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data

de Julgamento: 21/09/2020, 1ª Turma de Direito Público)”

Sendo assim, mantenho o valor da condenação, pelos seus próprios fundamentos.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,

mantendo a sentença atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Desembargador JOSÉ MARIA TEIEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 23/07/2024